Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0721245-88.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FAGNER DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal ajuizada por FAGNER DA SILVA, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida a este e. Tribunal, encaminhada, digitalizada e distribuída a este relator aleatoriamente, conforme certidão de Num. 36773422. Pelo que se pode extrair das razões formuladas pelo requerente (Num. 36761929), ele postula: a) aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) para reduzir de 3/5 (três quintos) para 50% (cinquenta por cento) a fração de progressão de regime relativa ao processo no 0018750-53.2011.8.07.0015; b) correção da data-base para fins de progressão de regime de 16/07/2012 para 30/01/20210; e c) comutação das penas com fulcro nos decretos natalinos 2005, 2006, 2011, 2012, 2013 e 2017 relativo aos processos no 0097934-05.2004.8.07.0015 e 0019446-21.2013.8.07.0015. Não houve pedido de liminar. Em despacho de Num. 36779639, determinei o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. A Defensoria Pública apresentou esclarecimentos (Num. 37316987), informando que o peticionante cumpre pena de 43 (quarenta e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, tendo cumprido pouco mais de 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses da sua reprimenda. Asseverou que, em consulta ao processo de execução no 0097934-05.2004.8.07.0015, verificou que já houve pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (mov.38.1) quanto ao fato-crime objeto dos autos da ação penal no 0018750-53.2011.8.07.0015. Todavia, o pleito foi negado em decisão de mov. 46.1, uma vez que o sentenciado é reincidente específico em crimes hediondos, sendo mantida a fração de 3/5 (três quintos). Com relação a data-base para o cálculo da progressão de regime, afirmou que ela está correta, pois a última falta grave praticada no curso da execução e homologada pelo Juízo da VEP/DF se deu em 16/07/2012 (mov. 1.2- fl. 178 e 247). Afirmou não ter verificado decisão acerca de indulto e/ou comutação de pena. Neste sentido, registrou o envio de comunicação ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública para análise da conveniência e oportunidade de se fazer o requerimento em favor do reeducando. Por fim, o d. Defensor Público juntou cópias das peças dos autos originários, bem como do Relatório de Situação Processual Executória atualizado, destacando que a pena vem sendo cumprida sem intercorrência e que não há fundamento jurídico para complementar os pedidos. Em parecer (Num. 31802704), a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da petição criminal. É o relato do necessário. DECIDO. Em meu sentir, não há como conhecer dos pedidos. A inicial sequer fora instruída com cópia de qualquer documento. Remetidos os autos à d. Defensoria Pública, não se vislumbrou fundamento jurídico para complementar os pedidos do reeducando, destacando que a pena vem sendo cumprida sem intercorrência. Em relação aos pleitos de modificação da data-base para progressão de regime e de comutação/induto das penas, verifico que sequer foram formulados perante o Juízo de origem. Portanto, não pode o Tribunal conhecê-los diretamente, sob pena de supressão de instância. Quanto ao pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, observo que fora negado pelo Juízo da VEP/DF, uma vez que o sentenciado é reincidente específico em crimes hediondos (Num. 37316992). Conforme destacado pela d. Procuradoria, a r. decisão foi confirmada pela 2a Turma Criminal deste e. Tribunal nos autos do AgExPe no 0745424-57.2020.8.07.0000. Dessa forma, o que se pretende é a desconstituição de acórdão transitado em julgado, o que foge à competência desta e. Turma Criminal. Diante de tais considerações, NÃO CONHEÇO da petição criminal, com lastro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator